Tribunal: TJDFT
Processo: 0796545-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PARA ESTUDO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIOEDUCATIVO - GDSE. AFASTAMENTO REMUNERADO. EFETIVO EXERCÍCIO. REDUÇÃO ILEGAL DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que restabeleceu o pagamento da gratificação de atividade de desempenho socioeducativo (GDSE) à parte autora no patamar de 35% e o condenou ao pagamento da quantia de R$ 11.042,52 referente à diferença da gratificação no período de julho a setembro de 2025. O recorrente alega que a gratificação possui caráter "propter laborem" e somente pode ser paga no patamar de 35% a quem desempenha efetivamente as atividades discriminadas no artigo 17, I, da Lei Distrital no 5.351/2014. Afirma que como a servidora não está engajada no efetivo desempenho dessas atividades, não pode receber a GDSE nesse patamar.
2. O fato relevante. O recorrente exerce cargo de Especialista Socioeducativa (Pedagoga) na Secretaria de Justiça do DF e está afastada para estudos pelo período de 01/07/2025 a 31/03/2026. Em agosto/2025 teve diminuição na sua Gratificação de Desempenho Socioeducativo (GDSE) de 35% para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é permitida a redução da gratificação recebida pela servidora durante o seu afastamento para estudo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável à parte (art. 43, Lei 9099/95), circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo indeferido.
4. A Lei 5.351/2014, que dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, estabelece em seu artigo 15, § 4o, que “Fica garantido, a partir de janeiro de 2015, o afastamento remunerado de, no mínimo, 1% dos servidores ativos para realização de cursos de especialização, mestrado ou doutorado, a título de formação continuada, respeitadas a conveniência e a oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme regulamentação do órgão gestor da carreira”.
5. A Lei Complementar Distrital 840/2011 estabelece em seu art. 161 que “O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior". Ademais, o artigo 165 estabelece que tal afastamento é considerado para efetivo exercício.
6. No caso, consta dos autos publicação no Diário Oficial do Distrito Federal que a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania autorizou o afastamento para estudo da servidora a fim de cursar a pós-graduação stricto sensu em nível de Mestrado (ID 77704754). Logo, uma vez autorizado o afastamento para estudo, a servidora deve ter resguardado o recebimento da respectiva remuneração, incluída a gratificação no patamar antes recebido, uma vez que a Lei 5.351/2014 e a LC 840/2011 garantem o afastamento remunerado. Precedente: acórdão 1440714.
7. Correta, portanto, a sentença que restabeleceu o patamar da GDSE e condenou o Distrito Federal a restituir à servidora o valor da gratificação não paga.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 5.351/2014, art. 15, § 4o; Lei Complementar 840/2011, art. 161.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1440714, 07575583420218070016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022.